Tribunal: TJSP
Processo: 2047644-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
1. Agravo de instrumento – Execução de crédito locatício – Constrição de valores pertencentes aos executados – Reserva de 30% para pagamento de honorários advocatícios – Restante da quantia penhorada que será destinada ao pagamento de crédito trabalhista – Ausência de recurso contra a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos – Matéria preclusa – Impossibilidade de exame neste

Ementa:
1. Agravo de instrumento – Execução de crédito locatício – Constrição de valores pertencentes aos executados – Reserva de 30% para pagamento de honorários advocatícios – Restante da quantia penhorada que será destinada ao pagamento de crédito trabalhista – Ausência de recurso contra a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos – Matéria preclusa – Impossibilidade de exame neste momento processual, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Magistrado que determinou o pagamento da verba honorária com anterioridade ao crédito trabalhista.
2. Assistência judiciária gratuita pleiteada pelo agravante – Ausência de prova convincente da hipossuficiência – Indeferimento do benefício – Determinação para recolhimento das custas em primeiro grau.
3. Agravo interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo – Perda do objeto.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, prejudicado o interno, com determinação.